Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS (NOTAS PROMISSÓRIAS). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. TÍTULOS EM PODER DO CREDOR. DUPLICIDADE DA COBRANÇA DO VALOR EXECUTADO. NÃO CONFIGURADA. INEXIBILIDADE DA DÍVIDA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DOS TÍTULOS. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As notas promissórias que embasam a ação de execução estão atreladas ao contrato que foi entabulado em 01/06/2017, ostentando data de vencimento a partir de 30/04/2018, de modo que crédito exequendo possui natureza extraconcursal, já que o pedido de recuperação judicial da apelante foi deferido em 15/09/2014.
2. No caso dos autos, o crédito exequendo, por ser de natureza extraconcursal, não se submete à competência do juízo recuperacional (artigo 67 da lei n. 11.101/2005). Preliminar rejeitada.
3. Inexistindo qualquer prova de que, no termo de confissão de dívida, datado de 24/10/2019, tenha havido a novação em relação às dívidas do contrato assinado em 01/06/2017, ao qual estão atreladas as notas promissórias que embasam a ação de execução (processo referência n. 0719298-30.2021.8.07.0001), não resta configurada a duplicidade da cobrança.
4. Na espécie, interpretando, de forma contrária, o artigo 324 do Código Civil, observa-se a ausência de duplicidade da cobrança pelo fato de que a apelada ainda possui as notas promissórias objeto da ação de execução, de modo que se presume que não houve o pagamento no ano de 2019 (quando da assinatura do termo de confissão de dívida).
5. Dispõe o Código Civil que: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” Contudo, no caso em exame, não há como ser aplicada a exceção do contrato não cumprido, uma vez que o acervo probatório indica que a apelada prestou diversos serviços para os quais foi contratada.
6. A obrigação assumida pela apelada é de meio e não de resultado, o que significa dizer que a contratada tem o dever de atuar com diligência e zelo, não estando, entretanto, obrigada a obter êxito na execução do objeto.
7. Ainda que a obrigação assumida pela apelada fosse de resultado, competia à apelante, conforme preconizado pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ter juntado aos autos provas aptas a comprovar que inexistiu redução no seu passivo fiscal. Entretanto, desse ônus não se desincumbiu.
8. As notas promissórias que embasam a ação de execução preenchem todos os requisitos constantes do artigo 783 do Código de Processo Civil: certeza, liquidez e exigibilidade.
9. Não há que se falar em nulidade do contrato ao qual estão atreladas as notas promissórias que embasam a ação de execução, por “ausência de causa”, uma vez que, como já consignado, os contratos entabulados em 04/12/2013 e em 01/06/2017 possuem objetos distintos.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.